Tribunal: TJPA
Processo: 0043394-71.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
Processo nº 0043394-71.2010.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: Belém/PA
Apelante: Plenoteto Construtora e Incorporadora LTDA
Apelados: Cláudio Francisco dos Santos e Maria José Ferreira dos Santos
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. LAPSO TEMPORAL DA PRORROGRAÇÃO INDETERMINADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ATRASO NA CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL NÃO INTERFERE NO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. RISCO DO NEGÓCIO. ARTIGO 14 DO CDC. MORA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTES DA MORA DA CONSTRUTORA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DEMONSTRAVAM QUE O PRAZO DA ENTREGA NÃO SERIA CUMPRIDO. INADIMPLÊNCIA NÃO VERIFICADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DANO MATERIAL. NÃO DEFERIDO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATRASO EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO APELO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, ajuizada em face de
CLÁUDIO FRANCISCO DOS SANTOS e MARIA JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS
, que julgou improcedente a ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, uma vez que o valor consignado não corresponde ao correto pagamento. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). E, julgou procedente o pedido da reconvenção para declarar rescindido o contrato entre as partes, condenar a Reconvida a devolver a integralidade dos valores já pagos pelos autores, com a devida correção monetária pelo INPC, até a data de efetivo pagamento, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e, ainda, condenar a Reconvida ao pagamento de indenização por danos morais, pelo excessivo atraso na entrega do bem na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC desde a data da sentença até a data do efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condenou a Reconvida ao pagamento das custas e honorários advocatícios a razão de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 274/291), a Apelante sustenta a inexistência de atraso na entrega da obra, uma vez que, além do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, também há prorrogações específicas previstas em contrato, decorrentes de caso fortuito e força maior.

Alega que a demora do atraso da obra ocorreu em razão da demora de expedição das licenças ambientais pelo Poder Público, circunstância alheia a sua vontade, pelo o que o prazo de entrega do empreendimento deve ser estendido proporcionalmente à data da emissão da licença.

Além disso, assevera que os Apelados confessaram estar inadimplentes com o contrato, o que deu causa a rescisão unilateral do contrato por culpa, unicamente, destes.

Entende que não existe nos autos qualquer prova idônea que demonstre ter os Apelados sofridos qualquer dano material ou extrapatrimonial, pelo o que requer o afastamento das condenações impostas pela sentença.

Por fim, tendo em vista o inadimplemento ter ocorrido somente por parte dos Apelados, pugna pela retenção de percentual previsto no contrato em relação as parcelas pagas.

O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme decisão de fl. 301.

Houve oferta de contrarrazões ao recurso, às fls. 306/311, requerendo a manutenção da sentença em seus termos.

Os autos vieram a mim por redistribuição à fl. 341.

Após renúncia dos poderes pelos patronos da Apelante (fl. 327), a Construtora juntou procuração habilitando novos advogados (fl.345/346), pelo o que o nome dos antigos patronos deve ser retirado da capa do processo.

À UPJ para providências.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, em consonância com o Enunciado Administrativo n° 02, do C. STJ e com o Enunciado n° 01 deste E. TJPA.

Pugna a Construtora, primeiramente, acerca da inexistência de atraso na obra, uma vez que a demora do Poder Público em conceder a licença ambiental, bem como o prazo tolerância regular de 180 (cento e oitenta) dias, prorroga o prazo final de entrega do imóvel.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a data prevista para a entrega do imóvel, conforme cláusula terceira, parágrafo segundo do contrato particular de promessa de compra e venda firmado entre as partes (fls. 23/24), era 31/10/2010.

Ressalta-se, aqui, que não é possível condicionar o termo final da obra pactuado pelas partes à concessão de licença ambiental pelo Poder Público, assim como, não é possível transferir para o consumidor o risco do negócio assumido pela própria Construtora, que passou a comercializar as unidades, antes da devida concessão de licença ambiental.

Veja-se que, conforme preleciona o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores na prestação do serviço. Assim, não é viável transferir ao consumidor ônus cuja causa não lhe pertence, não podendo tal demora prorrogar o prazo de entrega da obra.

Ademais, analisando o teor da licença ambiental mencionada, acostada aos autos à fl. 189, constato que ela é datada de 30/04/2008, sendo prazo suficiente e razoável para a entrega estabelecida no instrumento contratual.

No que se refere a incidência do prazo de tolerância regular, é sabido que sua aplicação é possível desde que estabelecido no contrato com prazo determinado e razoável, sendo que não pode ultrapassar o lapso temporal de 180 (cento e oitenta) dias, correspondendo a imprevistos que possam ocorrer, como chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, entre outros.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE
. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR
. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.
2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil).
3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.
4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família.
5.
Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção DESDE QUE CONTRATADA COM PRAZO DETERMINADO E RAZOÁVEL, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos
.
6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.
7.
Deve ser reputada
razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação
, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC).
8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias,
o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil.
Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação.
9. Recurso especial não provido. (STJ. REsp n° 1.582.318/RJ. Terceira Turma. Min. Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva. Data de Julgamento 12/092017. DJe 21/09/2017) (grifo nosso).

Assim, é imprescindível para a sua aplicação a devida previsão contratual, bem como, com expressa indicação do lapso temporal a que sujeita, não podendo ultrapassar os 180 (cento e oitenta) dias, ditos como razoável.

Com efeito, a prorrogação de prazo indicada na cláusula 3ª, Parágrafo Segundo, item a (fl.23/24), não é capaz de surtir este efeito, dado que ao indicar a possibilidade de prorrogação não determina prazo especificado, deixando em aberto o lapso temporal, pelo o que não pode ser considerada válida.

Dado que o prazo indicado no contrato não possuía nenhuma prorrogação válida, tenho que o termo final para entrega do imóvel, se manteve para o dia 31/10/2010. E, tendo por consideração que à data da apresentação da reconvenção, 31/01/2011, a obra não havia sido concluída, verifica-se que não existem dúvidas quanto a mora da Construtora na entrega do imóvel.

Ressalta-se que, diferentemente do que entende a Construtora, entendo que a mora do comprador não tem, nesse caso, o intuito de afastar seu direito de receber as verbas pleiteadas em face de pedido de rescisão contratual. Veja-se:

De fato, analisando os fatos narrados, observo que o comprador confessou, por ocasião da reconvenção (fls. 134/149), ser fato incontroverso que apenas efetuou o pagamento de R$ 23.650,22 (vinte e três mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos), aduzindo que ¿
a previsão de entrega era para outubro/2010 e o bloco sequer tinha fundação por ocasião de julho/2010, claro está que não seria entregue no prazo de quatro meses
¿

Veja-se que os consumidores deixaram de cumprir com sua obrigação de pagar antes do prazo final de entrega do imóvel, isto é, em período em que a Construtora ainda não se encontrava em mora quanto a entrega, mas as circunstâncias fáticas já demonstravam que o prazo de entrega pactuado não seria cumprido, afinal, se próximo da data de entrega do imóvel o bloco objeto do contrato sequer tinha fundação, certo é que não estaria pronto na data prevista.

Vale ressaltar que a Construtora em momento algum negou atraso na entrega da obra, limitando-se a defender que tal atraso se deu em decorrência de caso fortuito e força maior que, automaticamente, prorrogaram a data antes aprazada, pelo o que não poderia lhe ser imputado qualquer culpa a fundamentar a rescisão contratual e/ou qualquer indenização.

Ademais, consta nos autos cópia de petição inicial de Ação de Rescisão do Contrato movida pelos consumidores em data anterior ao ajuizamento da presente ação (fls. 128/132) que, embora não se tenha notícias de seu desfecho, fato é que ela demonstra a insatisfação dos compradores quanto ao atraso na entrega do imóvel e que justificou a suspensão do pagamento as vésperas da data definida no contrato.

Nesse contexto, a falta de pagamento da parcela mensal 35/36 (cláusula 6ª, b, 1) e da parcela denominada como final, sem confundir-se com a parcela das chaves, prevista na cláusula 6ª, b, 3 do contrato, sob justificativa de atraso na entrega da obra pode ser considerada, pois não há sentido em obrigar a parte a cumprir obrigação sem que tal imposição também valha para a parte adversa, que por primeiro descumpriu sua obrigação. Trata-se da exceção do contrato não cumprido, conforme dispõe o artigo 476 do CC.

Desta forma, há razões suficientes para fundamentar a inexigibilidade da obrigação de pagar tais parcelas, afastando a culpa dos consumidores na rescisão contratual, pelo o que devem receber a integralidade dos valores pagos conforme estabelecido na sentença combatida, que está em consonância ao enunciado da súmula 543 do STJ:
Súmula 543 do STJ
- Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
. (grifo nosso).

E, dada a caracterização da mora da Construtora, em razão de descumprimento contratual, válido é se falar em concessão de parcela indenizatória à consumidora.

Não obstante a Construtora requeira o afastamento da indenização por danos materiais, analisando a sentença verifico que tal parcela não foi deferida pelo juízo `a quo¿, pelo o que não conheço do recurso nesse particular, ante a ausência de interesse recursal.

Quanto ao pleito de danos morais deferido pelo juízo `a quo¿ em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pugna a Apelante pelo seu desprovimento, dado que o mero aborrecimento não pode dar ensejo a condenação desta natureza.

É sabido que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovado a efetiva ofensa aos direitos da personalidade. Nesse sentido:
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ABORRECIMENTO E DISSADOR
. EXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1.
O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. (...)
(STJ. AgRg no REsp n° 1.408.540/MA. Quarta Turma. Min. Rel. Antonio Carlos Ferreira. Data de Julgamento 12/02/2015. DJe 19/02/2015) (grifo nosso).

Nesse sentido, verifico que, apesar das alegações dispostas na reconvenção, não existe nos autos comprovação de que o não cumprimento contratual causou aos consumidores aborrecimento extremado a ponto de justificar o dano moral requerido.

Note-se, ainda, que apesar de restar demonstrado nos autos que o imóvel não seria entregue na data prevista no contrato, ensejando na culpa da Construtora na rescisão contratual, fato é que a reconvenção, com o pedido de rescisão contratual, ocorreu em 31/01/2011, logo, após o lapso de 3 (três) meses após a data prevista para a entrega os compradores desistiram do negócio, pelo o que entendo que não existe atraso excessivo a configurar danos morais.

Sendo assim, concluo que os compradores (reconvintes) não se desincumbiram do seu ônus
probandi
, conforme estabelecia o artigo 333, I do CPC/73, vigente à época, pelo o que dou provimento a Apelação neste particular, para afastar a condenação de danos morais deferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível, tão somente, para afastar a indenização por danos morais, mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

Por sucumbir em parte mínima do pedido, mantenho a condenação das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR
DESEMBARGADOR - RELATOR